Tribunal: TJBA
Processo: 8065035-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065035-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A Advogado(s): ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB:BA51268-A), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI (OAB:SP256755-A) AGRAVADO: DELIA MENDES DOS SANTOS E OUTRO Advogado(s): ICARO LUIZ SILVA MARQUES (OAB:BA36194-A) ACORDÃO EMENTA Agravo de Instrumento. decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, converteu a obrigação de restituir imóvel em obrigação de pagar, fixou como parâmetro o valor histórico contratual corrigido pelos encargos do financiamento, e aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça (10% sobre o valor atualizado da execução) e por litigância de má-fé (2% sobre o valor atualizado da execução). A impossibilidade superveniente de cumprimento específico de obrigação de fazer enquadra-se nas hipóteses do art. 525, § 1º, III e VI, do CPC. A discussão em sede de impugnação não ofende a coisa julgada: o título executivo permanece íntegro em sua substância; o que se adequa é a forma de execução, mediante conversão em perdas e danos autorizada pelo art. 499 do CPC. A rejeição da impugnação com fundamento em rediscussão do mérito é incoerente quando o próprio juízo da execução reconhece a impossibilidade de cumprimento específico e determina a conversão da obrigação, que é exatamente o que a impugnante requereu. A aplicação das sanções por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé exige a comprovação do elemento subjetivo doloso ou de conduta temerária manifestamente desleal. A parte que apresenta impugnação em via processual adequada, com suporte em norma expressa e realiza depósito nos autos, não age com má-fé nem cria embaraços deliberados à efetivação da decisão. Convertida a obrigação em perdas e danos, o critério adequado de cálculo é o valor de mercado do imóvel, a ser apurado em liquidação por arbitramento. O saldo devedor quitado pela executada junto ao banco é insuficiente para recompor o dano do credor; o valor histórico contratual com encargos do financiamento imobiliário original pode conduzir a montante superior ao valor de mercado, gerando enriquecimento sem causa. O princípio da reparação integral (CC, art. 402) impõe o equivalente econômico real do bem. A taxa SELIC é o índice único aplicável à correção monetária e aos juros moratórios da obrigação de perdas e danos, por força do Tema 1368/STJ, de observância obrigatória. A SELIC engloba, em sua composição, correção monetária e juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice, sob pena de bis in idem. Os encargos contratuais do financiamento imobiliário original são inaplicáveis à obrigação de responsabilidade civil da seguradora. Agravo de instrumento parcialmente provido para: (i) afastar a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) afastar as multas por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé; (iii) fixar o valor de mercado do imóvel, apurado por arbitramento, como parâmetro das perdas e danos; e (iv) determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização, nos termos do Tema 1368/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8065035-76.2025.8.05.0000 em que figura como agravante BRADESCO SEGUROS S/A e como agravada DELIA MENDES DOS SANTOS E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao agravo de instrumento pelas razões a seguir expostas.